Tribunal: TJSP
Processo: 0065368-90.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO – EXERCÍCIOS DE 1995 a 2004 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 28/12/2005 e Despacho citatório proferido em 27/08/2007, tudo depois de consumada a prescrição dos

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO – EXERCÍCIOS DE 1995 a 2004 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 28/12/2005 e Despacho citatório proferido em 27/08/2007, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição dos exercícios de 2001 a 2004 não consumada - Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão processual – Condição sine qua non para o início do prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição afastada - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios não prescritos –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0065368-
90.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado WLADEMIR RODRIGUES WOLSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065368-90.2005.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0065368-90.2005.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: WLADEMIR RODRIGUES WOLSKI
VOTO No 16459
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO –
EXERCÍCIOS DE 1995 a 2004 - Reconhecimento da
prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco
interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório,
conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN –
Execução fiscal distribuída em 28/12/2005 e Despacho
citatório proferido em 27/08/2007, tudo depois de consumada a
prescrição dos exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição dos
exercícios de 2001 a 2004 não consumada - Prescrição
intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão
processual – Condição sine qua non para o início do prazo
prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 –
Precedente
dos
Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição afastada - Recurso
parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em
relação
aos
exercícios
não
prescritos

–RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls. 17, que reconheceu a prescrição
dos créditos de ISS AUTONOMO, referentes aos exercícios de 1995 a 2004, tendo em
vista o manejo tardio da exação e ainda por ter se verificado a prescrição intercorrente.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065368-90.2005.8.26.0224
3
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não
há elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo
do artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por
entender não existir inércia injustificada do Município e ainda a inobservância ao
principio do impulso oficial. Por tais argumentos requer seja dado provimento ao
recurso de apelação.
Recurso tempestivo e sem isento de preparo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso de apelação merece guarida parcial.
Trata-se de execução fiscal distribuída em 28/12/2005
para cobrança de ISS dos exercícios de 1995 a 2004. O despacho citatório fora proferido
em 27/08/2007.
De proêmio, cumpre informar que o crédito cobrado está
parcialmente prescrito. Como sabido, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco)
anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065368-90.2005.8.26.0224
4
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 28/12/2005 com despacho citatório em 27/08/2007.

Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários dos
exercícios de 1995 a 2000, o que não se deu em relação aos exercícios de 2001 a 2004.
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ em relação aos exercícios prescritos, posto que foi a Municipalidade que atrasou
o início da execução fiscal. Assim, não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário
esta demora.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso
processual e a de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da
ação executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição da execução fiscal
já se encontravam prescritos o crédito tributário dos exercícios mencionados

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065368-90.2005.8.26.0224
5
219, § 5o do CPC).
Melhor sorte, assiste à Municipalidade no que pertine aos
exercícios de 2001 a 2004, eis que não atingidos pela prescrição ordinária e sequer pela
intercorrente.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§
1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão
da execução.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Todavia, é de se frisar a importância da intimação pessoal da Fazenda
Pública, sem a qual não há que se falar da ciência mencionada no colacionado
precedente, cuja ocorrência é imprescindível para o início do prazo de suspensão
previsto no art. 40, par. 1o e 2o, da Lei no 6.830.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065368-90.2005.8.26.0224
6
De fato, ainda que se verifique indício de intimação
pessoal do represente legal da exequente acerca da não localização do executado, não
houve a suspensão e o consequente arquivamento do feito, pelo que o prazo
prescricional jamais se iniciou.
Em caso análogo e também submetido ao rito dos recursos
repetitivos, embora plenamente aplicável a qualquer execução fiscal, o STJ firmou tal
entendimento
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE
FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL. ART. 25 DA LEI 6.830/80. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em execução fiscal
ajuizada por Conselho de Fiscalização Profissional, seu
representante judicial possui a prerrogativa de ser
pessoalmente intimado, conforme disposto no art. 25 da
Lei 6.830/80. 2. Recurso especial conhecido e provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 8/08.
“É necessária a intimação pessoal do representante
judicial de Conselho Regional de Corretores de Imóveis
em execução fiscal por este ajuizada. Isso porque,
conforme o artigo 5o da Lei da Lei 6.530/1978, os
conselhos de fiscalização profissional possuem natureza
jurídica de autarquia, e, no contexto da Lei 6.830/1980, a
expressão Fazenda Pública abrange todas as entidades
mencionadas no artigo 1o dessa lei, inclusive as
autarquias. Diante disso, por haver regra específica, os
representantes judiciais destas entidades possuem a
prerrogativa de ser pessoalmente intimados nas execuções
fiscais. É necessária a intimação pessoal do representante
judicial de Conselho Regional de Corretores de Imóveis
em execução fiscal por este ajuizada, mesmo diante da
intimação eletrônica prevista pela Lei 11.419/2006. Isso
porque, nos termos de seu artigo 4o, § 2o, a publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065368-90.2005.8.26.0224
7
eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação
oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos
que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.” (REsp
1330473/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe
02/08/2013).
Assim, verifica-se a ocorrência de prescrição do crédito
tributário dos exercícios de 1995 a 2000, o que não se deu em relação aos exercícios de
2001 a 2004.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação da Municipalidade, devendo prosseguir a execução fiscal em
relação aos exercícios de 2001 a 2004.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora